Tribunal: TJES
Processo: 0012842-43.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
AUXÍLIO-DOENÇA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEXO
CAUSAL CARACTERIZADO.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
PARA O EXERCÍCIO DE atividade habitual.
NECESSIDADE DE PROCESSO DE REABILITAÇÃO
.
Recurso
Desprovido.

1)
Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

2)
No que tange ao auxílio-doença, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

3)
Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

4
)
Comprovado por laudo pericial e pelos demais elementos probatórios coligidos que a parte beneficiária fora vítima de acidente de trabalho e que, por conta de trauma na coluna, está definitivamente incapacita para o exercício da atividade laborativa habitual, faz-se mister a concessão do benefício assistencial até o a conclusão do processo de reabilitação profissional.

5
)
O exercício formal de atividade empregatícia remunerada em outra área após o acidente de trabalho não retira o direito ao auxílio-doença, porquanto esteja o cancelamento do benefício condicionado à realização de procedimento administrativo formal de reabilitação profissional.

6)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012842-43.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: SONIA DE OLIVEIRA DA VITORIA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
(
id 1978082 – fls. 204/212
), ver reformada a r. sentença
(id 1978082 – fls. 214/215)

que, em sede de ação
previdenciária

decorrente de acidente de trabalho
, julgou
parcialmente procedente s o s pedido s autora is

“
para condenar a autarquia previdenciária a: 1 - restabelecer o pagamento do auxílio doença acidentário - NB 600.177.224-3, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (16/03/
2
016), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrup
ta
, até que se complete o processo de reabilitação profissional e a autora encontre-se de posse do certificado e apta para exercer a sua nova função; 2 - pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo
I
NPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular n° 204 do STJ; o 3 - proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário durante o processo; 4 - pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de beneficio, conforme estatuído no art. 86 e seus §, da Lei n° 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitaç
ão
profissional, com a respectiva ce
rt
ificaç
ão
; 5 - converter o auxílio doença previdenciário - NB 620.192.221-4, em acidentário; 6 - pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).”

Irresignad
o
,
o
apelante

sustenta
,
em síntese,
que após o acidente de trabalho,
no período de 02.01.2008 e 30.04.2020,
a

recorrida
exerceu formalmente função

remunerada junto à
empresa Sanevix Engenharia Ltda,
razão pela qual
não há que se falar em incapacidade
laboral,
nem tampouco em direito ao benefício assistencial
.

Contrarrazões recursais pelo
des
provimento

(id 1978082 – fls.
221/223
)
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de
julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Trata-se de ação previdenciária intentada contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

buscando a autora o restabelecimento do benefício de auxílio doença, por afirmar-se incapacitada para o exercício de suas atividades habituais como auxiliar de serviços gerais.

Após a regular instrução processual, o MM. Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“para condenar a autarquia previdenciária a: 1 - restabelecer o pagamento do auxílio doença acidentário - NB 600.177.224-3, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (16/03/2016), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional e a autora encontre-se de posse do certificado e apta para exercer a sua nova função; 2 - pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular n° 204 do STJ; o 3 - proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário durante o processo; 4 - pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de beneficio, conforme estatuído no art. 86 e seus §, da Lei n° 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação; 5 - converter o auxílio doença previdenciário - NB 620.192.221-4, em acidentário; 6 - pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).”

O eminente Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo instituto recorrente, orientação que acompanho.

Segundo preconizam o artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e o artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

Neste caso, prudentemente, determinada a realização de prova pericial, restou constatado que a doença da autora guarda nexo de causalidade com as atividades desempenhadas pela autora e que há incapacidade definitiva para o exercício do ofício de auxiliar de serviços, podendo, contudo, ser reabilitada para função diversa que não exija sobrecarga de sua lombar.

Logo, restou comprovado que a apelada cumpriu todos os requisitos necessários para o restabelecimento do auxílio-doença e, ao final da reabilitação profissional, para o recebimento de auxílio-acidente mensal.

Saliente-se que diferentemente do alegado pelo apelante não há prova nos autos, para além do simples “print” de uma tela de que ele colaciona apenas em seu apelo, de que a recorrida estaria exercendo a atividade de recepcionista de 2008 a 2020, mormente porque documentos anteriores juntados pela própria autarquia demonstram que à recorrente foi concedido o benefício de auxílio-doença de 2011 a 2015 e, posteriormente de 2017 a 2018, sendo possível verificar que em 2012, por exemplo, quando ela foi atendida pelo perito da autarquia, esse informa que a função da mesma era de auxiliar de serviços gerais.

Desse modo, as provas juntadas pela própria autarquia infirmam a sua assertiva de que a recorrente já se encontra reabilitada e que exerce a função de recepcionista, mormente porque durante anos o próprio apelante concedeu o benefício de auxílio-doença à apelada em razão da incapacidade temporária dessa para o exercício da atividade de auxiliar de serviços gerais.

Sobre o processo de reabilitação profissional, assim dispõe a Lei nº 8.213/1991:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

[...]

Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se capacitar.

Por sua vez, o Decreto nº 3.048/1999 informa os procedimentos a serem adotados pela Autarquia Previdenciária durante o processo de reabilitação profissional:

Art. 140. Concluído o processo de reabilitação profissional, o Instituto Nacional do Seguro Social emitirá certificado individual indicando a função para a qual o reabilitando foi capacitado profissionalmente, sem prejuízo do exercício de outra para a qual se julgue capacitado.

§ 1º Não constitui obrigação da previdência social a manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua colocação em outro para o qual foi reabilitado, cessando o processo de reabilitação profissional com a emissão do certificado a que se refere o caput.

§ 2º Cabe à previdência social a articulação com a comunidade, com vistas ao levantamento da oferta do mercado de trabalho, ao direcionamento da programação profissional e à possibilidade de reingresso do reabilitando no mercado formal.

Nota-se, pois, que a reabilitação profissional é serviço previdenciário previsto no art. 89 da Lei n. 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social) e no art. 136 do Decreto n. 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), que tem por escopo a reinserção no mercado de trabalho do segurado que recebe benefício por incapacidade, através de sua capacitação para o exercício de outra profissão.

No vertente caso concreto, tem-se que a reabilitação profissional da parte autora se faz necessária, posto que a perícia judicial atestou sua incapacidade para exercer a sua atividade habitual, mas indicou a possibilidade de exercício de outras atividades.

Ressalte-se que a reabilitação profissional possui caráter dúplice, pois, enquanto a legislação prevê a obrigatoriedade (dever) do segurado de participar do processo, para que deixe de depender financeiramente do sistema previdenciário, é seu direito ser capacitado para reingresso no mercado de trabalho, em busca de melhoras em sua condição de vida e trabalho.

Ademais, como salientado pelo Desembargador Relator
“
o simples fato de a recorrente ter exercido formalmente atividade empregatícia remunerada em outra área após o acidente de trabalho não retira dela o direito ao auxílio-doença, como sustenta a autarquia previdenciária, porquanto esteja o cancelamento do benefício condicionado à realização de procedimento administrativo formal de reabilitação profissional junto ao INSS.”

Pelo exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível.

Desembargadora substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

VOTO VENCEDOR

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

No que tange ao auxílio-doença, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

In casu
, o laudo pericial (id 1978081 – fls. 120/122) é conclusivo no sentido de que a apelante fora vítima de acidente de trabalho e, por conta de trauma na coluna, está definitivamente incapacita para o exercício da atividade laborativa habitual (auxiliar de serviços gerais), devendo, pois, passar por processo de reabilitação profissional.
In verbis
:

“
1 - Qualificação do periciado (nome, carteira de identidade, escolaridade, telefone).

Resposta: Sonia de Oliveira da Vitoria, 45 anos de idade, nascida em 1510111972, RG 1140787 ES, ensino fundamental completo, trabalha como auxiliar de serviços gerais.

2 - Queixa de doença ou lesão que a pessoa examinada apresenta.

Resposta: Relata queda da própria altura durante serviço em 17/12/2012, com trauma na coluna.

3 - O perito confirma alguma doença ou lesão?

Resposta: RNM 02/01/13: hérnia L5-S1.

Rx 1 5/12/15: sinais de artrodese lombar em bom estado.

•
Fev/13: fisioterapia para hérnia lombar.

Artrose lombar em outubro de 2013, evoluindo após 06 meses com novo quadro de ciatalgia intensa e reoperada em fev/15.

Out/16: apta ao trabalho, devendo evitar sobrecarga da coluna.

Fev/17 - lombalgia incapacitante devendo evitar sobrecarga e flexão da coluna.

Laudo Médico 12/06/17: pós-operatório tardio, com dificuldade na amplitude do movimento devido a dor neuropática. Encaminhada à reabilitação motora, sugerindo afastamento laboral temporário.

4 - Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada.

Resposta: A autora encontra-se em bom estado geral, lúcida e orientada, eucárdica, paravertebral, sem dor à palpação, subia e descia da maca agilmente. Arco de movimento, força e neurovascular preservados nos quatro membros.

5 - Explicar em que subsídios o perito baseou a sua avaliação. Citar laudos médicos e laudos de exames considerados.

Resposta: Anamnese, exame físico, laudos médicos e de exames de imagem e na literatura médica.

6 - Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada?

Resposta: Afirmou trabalhar como auxiliar de serviços gerais.

7 - A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê?

Resposta: Não, pois é uma atividade que exige certo grau e sobrecarga lombar, podendo reiniciar um quadro álgico.

8 - Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual? (Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? Subir escadas? Carregar peso? Ficar em pé? Trabalhar sentada?)

Resposta: Carregar peso e manter a coluna flexionada por certo tempo. Demais funções sem problemas.

9 - A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a atividade habitual? Por quê?

Resposta: Sim, item 7.

10 - É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria essa data? É possível, ao menos, estimar se a incapacidade já dura mais seis meses ou um ano?

Resposta: Não há uma data contínua de incapacidade. Houve incapacidade a partir e dezembro de 2012 até o início de 2014 e depois novo agravamento do quadro álgico 06 meses após cirurgia, sendo reoperada em fevereiro de 2015. Em dezembro de 2015 já se notava boa recuperação pós operatória e há laudos atestando capacidade laboral, mas sem sobrecarga na coluna. E assim, suscetivelmente, laudos afirmando quadro de lombalgia, mas não a incapacitando totalmente, apenas reforça para não haver sobrecarga na coluna e nem flexão do tronco.

11 - Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior?

Resposta: Em laudo médicos, fisioterápicos, de exames de imagem e nos relatos da autora.

12 - Caso existe, a incapacidade para a atividade habitual pode ser caracterizada como temporária, definitiva ou e duração indefinida?

Resposta: Para a atividade habitual seria definitiva.

13- Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que poderiam conduzir à recuperação da capacidade laborativa?

Resposta: Para a atividade habitual seria definitiva. Paciente já tratada mas devendo evitar sobrecarga a coluna. [...]

15- Se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, a pessoa examinada pode ser reabilitada para o desempenho de algum outro tipo de atividade remunerada compatível com sua idade e grau de instrução? Citar exemplos de atividades para as quais a reabilitação profissional seria possível.

Resposta: Sim, atividades com boa ergonomia, que não ex
i
jam sobrecarga excessiva da coluna, como por exemplo: atendente, secretária, ascensorista, entre outras.

16 - A pessoa examinada tem necessidade de assistência premente de outra pessoa para as atividades diárias?

Resposta: Não.”

Como bem salientou a magistrada de primeira instância,
“
o diagnóstico formulado pelo perito não foi ilidido por qualquer outra prova, pelo contrário, os laudos médicos periciais do próprio INSS às f
l
s. 62/74 (SABI), bem como os vários laudos médicos elaborados pelos médicos assistentes que acompanham a inicial, o confirma na íntegra.
[...] Logo, todos os benefícios deferidos à autora pela patologia que ensejou o ajuizamento desta ação, devem ser convertidos em acidentários.
”

Com efeito, o simples fato de a recorrente ter exercido formalmente atividade empregatícia remunerada em outra área após o acidente de trabalho não retira dela o direito ao auxílio-doença, como sustenta a autarquia previdenciária, porquanto esteja o cancelamento do benefício condicionado à realização de procedimento administrativo formal de reabilitação profissional junto ao INSS, conforme se extrai desse elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. OFENSA AO ART. 62 DA LEI 8.213/1991. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO IDÔNEO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. [...]
5. O sistema de alta programada estabelecido pelo INSS apresenta como justificativa principal a desburocratização do procedimento de concessão de benefícios por incapacidade. Todavia, não é possível que um sistema previdenciário, cujo pressuposto é a proteção social, se abstenha de acompanhar a recuperação da capacidade laborativa dos segurados incapazes, atribuindo-lhes o ônus de um auto exame clínico, a pretexto da diminuição das filas de atendimento na autarquia. 6. Cabe ao INSS proporcionar um acompanhamento do segurado incapaz até a sua total capacidade, reabilitação profissional, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, não podendo a autarquia focar apenas no aspecto da contraprestação pecuniária. 7. Na forma do art. 62 da Lei 8.213/1991, "o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade", e "não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez". Transferir essa avaliação ao próprio segurado fere gravemente o princípio da dignidade da pessoa humana. 8. Além disso, a jurisprudência que vem se firmando no âmbito do STJ é no sentido de que não se pode proceder ao cancelamento automático do benefício previdenciário, ainda que diante de desídia do segurado em proceder à nova perícia perante o INSS, sem que haja prévio procedimento administrativo, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
9. Agravo Interno parcialmente conhecido para afastar intempestividade e, no mérito, não provido. (AgInt no AREsp 1.049.440/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Imperiosa, portanto, a manutenção da sentença de procedência, consoante entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIOS DOENÇA E ACIDENTE. PRESSUPOSTOS COMPROVADOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. I A teor do disposto no artigo 59, da Lei 8213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
II Considerando que o laudo pericial concluiu ser o Autor é portador de quadro subjetivo de episódios de convulsão, decorrente de traumatismo craniano sofrido em um acidente de trabalho que o incapacita de forma parcial e definitiva para o trabalho habitual, bem como inexistindo comprovação de que o INSS lhe tenha oferecido processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, ou que ele tenha se recusado a ela se submeter, deve ser realizado o restabelecimento do benefício do auxílio-doença - art. 62 da Lei 8.213/91, tendo como marco a data da indevida cessação de seu pagamento.
III- Consoante dicção do art.86 da Lei 8.213/1991, para que o segurado faça jus ao Auxílio-Acidente é mister a comprovação do nexo causal entre a doença e o labor e, ainda, que deve ocorrer a perda ou incapacidade laborativa habitual.
IV Não afasta a proteção acidentária o fato do obreiro apresentar capacidade de trabalho ativa e residual, pois o laudo pericial demonstrou que o infortunado precisará despender maior esforço para exercer com um mínimo de segurança e eficiência o seu labor habitual, extraindo-se, daí, a redução da sua capacidade laborativa.
V- Na dicção do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, a data para o início da concessão do benefício de auxílio-acidente, será o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. VI - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. VII A vigência do Código de Processo Civil de 2015, com a previsão de critério específico para incidência dos honorários de sucumbência nas causas em que é parte Fazenda Pública, não afasta a incidência da Súmula 111 do STJ. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180223737, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. ACOLHIMENTO. II - MÉRITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA FEDERAL À REABILITAÇÃO DO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ATÉ REABILITAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I Preliminar de não conhecimento da Remessa Necessária. I.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não se submetem ao duplo grau obrigatório as Sentenças ilíquidas proferidas nas causas de natureza previdência, eis que não se vislumbra que a condenação ou o proveito econômico para fins de percepção de benefício previdenciário ultrapasse os parâmetros legais previstos no artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil. I.II. Preliminar acolhida. Remessa Necessária não conhecida . II. Mérito II.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o benefício de auxílio-doença, de acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991 (...) é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (STJ - AgInt no AREsp 1245712/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).
II.
II. Na hipótese, a Autora foi submetida à Perícia Médica, na qual se concluiu que a Segurada encontra-se parcial e definitivamente incapaz para o labor cotidiano, sendo-lhe devido o auxílio-acidente, haja vista possuir uma doença osteomuscular em ombro direito, em atividade clínica pela presença de restrição de movimentos acompanhada de hiperalgia, cuja gênese fisiopatológica está relacionada ao exercício laborativo do autor (sic) e portanto estabelece-se o nexo causal ocupacional com uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral e consequente indicação de reabilitação profissional do autor (sic). Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral., consoante se extrai do Laudo acostado às fls. 64/67, sendo de notar que o diagnóstico formulado pelo perito não foi ilidido por nenhuma outra prova, pelo contrário, o exame de Ultrassonografia do Ombro Direito de fls. 17, o confirma na íntegra .
II
.III. Em relação ao capítulo da Sentença que determinou a submissão da Autora a processo de reabilitação profissional, tendo, além disso, preservado o recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário até que reabilitada, o julgado não merece reparo, porquanto exarado em sintonia com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o auxílio doença será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez" ( STJ -AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019).
II.IV. No que diz respeito à incidência do índice de correção monetária, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que o índice de correção monetária aplicável, nesses casos, deve ser o INPC nos termos do artigo 41-A, da Lei nº 11.430/06, impondo-se reformar a Sentença nesse particular. II.V. O percentual de honorários advocatícios de sucumbência fixado em 15% (quinze por cento), incidentes sobre o valor das prestações vencidas (Súmula nº 111, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), encontra-se adequada à espécie, mormente porque fixado dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil . III Remessa não conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a Sentença exclusivamente, para definir como índice de atualização do valor da condenação, a título de correção monetária, o INPC. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180071219, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
nego

provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 18% sobre a base de cálculo estabelecida na sentença (valor das prestações vencidas), nos termos do §11 do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
AUXÍLIO-DOENÇA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEXO
CAUSAL CARACTERIZADO.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE HABITUAL.
NECESSIDADE DE PROCESSO DE REABILITAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

2)
No que tange ao auxílio-doença, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

3)
Sob esse prisma, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.

4
)
Comprovado por laudo pericial e pelos demais elementos probatórios coligidos que a parte beneficiária fora vítima de acidente de trabalho e que, por conta de trauma na coluna, está definitivamente incapacita para o exercício da atividade laborativa habitual, faz-se mister a concessão do benefício assistencial até o a conclusão do processo de reabilitação profissional.

5
)
O exercício formal de atividade empregatícia remunerada em outra área após o acidente de trabalho não retira o direito ao auxílio-doença, porquanto esteja o cancelamento do benefício condicionado à realização de procedimento administrativo formal de reabilitação profissional.

6)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.